Tribunal: STF
Processo: AI 446679
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta
Corte no sentido de que a simples falta de previsão orçamentária,
embora possa inviabilizar a execução de despesa no exercício
financeiro respectivo, não induz a inconstitucionalidade das
vantagens concedidas aos servidores.
        2. O agravante repisa
argumentos que já foram repelidos no despacho atacado, que se
encontra em harmonia com a orientação desta Corte.
        3. Agravo
regimental improvido.